Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-29.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005009-29.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGANTE), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PARECERES TÉCNICOS DA SEMA-MT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão colegiada que negara provimento a apelação do Estado de Mato Grosso.

2.

Controvérsia originada em ação ordinária de obrigação de fazer, proposta para validar o Cadastro Ambiental Rural (CAR nº MT728232017) e permitir a expedição de licença ambiental definitiva da Fazenda Alvorada III – Sexto Quinhão.

3.

Alegação do embargante de omissão no acórdão quanto à análise comparativa entre pareceres técnicos da SEMA-MT e laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar de forma específica os pareceres técnicos da SEMA-MT em cotejo com o laudo judicial, e se caberia integrar o julgado para efeito de prequestionamento.

III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado já reconheceu a existência dos documentos administrativos e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas concluiu pela prevalência do laudo pericial judicial em razão de sua robustez técnica, imparcialidade e metodologia adequada.
6. Não há necessidade de rebater um a um todos os argumentos ou documentos, bastando fundamentação suficiente para embasar a decisão.
7. A alegação de confronto entre pareceres técnicos da SEMA-MT e o laudo judicial não foi objeto de controvérsia processual na fase de instrução, surgindo apenas em embargos declaratórios.
8. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou reabrir a matéria já decidida.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos, bastando fundamentação suficiente. 3. O prequestionamento é considerado incluído nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 06.12.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia originou-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MÁRCIO JOSÉ DIAS LOPES, objetivando a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT728232017 e a expedição de licença ambiental definitiva para a propriedade rural denominada Fazenda Alvorada III - Sexto Quinhão, localizada no Estado de Mato Grosso.

Nos presentes embargos de declaração, o Ministério Público alega persistente omissão quanto à análise comparativa entre os pareceres técnicos da SEMA-MT e o laudo judicial, sustentando que o acórdão não enfrentou de forma específica e fundamentada os conteúdos técnicos dos documentos constantes dos autos.

Argumenta que a ausência de manifestação direta sobre esses pareceres configura omissão relevante, pois impede a compreensão dos critérios adotados pelo tribunal para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O embargante requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado com manifestação expressa sobre os Pareceres Técnicos de Análise do CAR-MT e sobre os critérios de valoração probatória adotados, com base em análise comparativa.

Postula ainda o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de interposição de recurso para as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração não se destinam a esclarecer qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido, mas apenas a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, reabrindo debate já superado.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como cediço, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O cerne da questão trazida nos presentes embargos de declaração consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise comparativa entre os pareceres técnicos da SEMA-MT e o laudo pericial judicial, bem como se houve fundamentação adequada para justificar a prevalência deste último sobre aqueles.

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou de forma específica e fundamentada os conteúdos técnicos dos documentos constantes dos autos, especialmente os Pareceres Técnicos nº 110/2019, nº 189/2022 e o Parecer Técnico de Análise do CAR-MT, que divergem expressamente das conclusões da perícia judicial quanto à extensão da área consolidada.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, o acórdão que julgou a apelação, bem como aquele que rejeitou os primeiros embargos de declaração, enfrentou adequadamente a questão da valoração probatória, reconhecendo expressamente a existência dos documentos administrativos da SEMA-MT e a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas concluindo, de forma fundamentada, que tal presunção foi afastada pela prova pericial produzida judicialmente.

No acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, ficou consignado que:

"Neste ponto, não se verifica a omissão apontada. O acórdão expressamente considerou a existência dos documentos administrativos e a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública, todavia, entendeu que no caso concreto tal presunção foi devidamente afastada pela prova pericial produzida judicialmente. Ressalta-se que o acórdão não ignorou os elementos probatórios constantes dos autos administrativos, mas entendeu que na hierarquização das provas, o laudo pericial judicial, pela sua robustez técnica e imparcialidade, prevaleceu sobre as conclusões administrativas, as quais não foram especificamente defendidas pelo Estado durante a instrução processual."

E ainda:

"É importante ressaltar que embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso concreto, o laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e isenta, constituiu prova suficiente para desconstituir a presunção que recai sobre os atos administrativos."

Observo que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a prevalência do laudo pericial sobre os documentos administrativos, destacando sua robustez técnica, imparcialidade e o fato de ter sido elaborado por profissional de confiança do juízo, após diligências in loco e com metodologia apropriada e respaldo técnico-científico.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a analisar individualmente cada documento juntado aos autos, bastando que apresente os fundamentos suficientes para embasar sua decisão, o que foi feito no caso em tela.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a prevalência do laudo pericial judicial sobre os documentos administrativos, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, é importante destacar que, conforme bem pontuado pelo embargado em suas contrarrazões, a controvérsia estabelecida nos autos não esteve centrada na hierarquização da prova pericial judicial em relação aos pareceres técnicos da SEMA-MT.

Na contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, o único fundamento de defesa apresentado foi o de que não teria havido mora desarrazoada na análise do procedimento administrativo, não tendo sido dirigida qualquer crítica à metodologia ou ao resultado do laudo judicial, tampouco sustentada qualquer tipo de nulidade na produção da prova ou superioridade técnica dos pareceres da SEMA-MT.

Da mesma forma, a apelação manteve essa mesma linha, limitando-se à insurgência contra a intervenção judicial nas atividades administrativas. Somente com a oposição dos primeiros embargos de declaração é que surgiu pela primeira vez a alegação de que o laudo pericial seria imprestável ou ilegítimo, tese repelida por esta Câmara ao reconhecer sua validade e suficiência técnica.

Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise comparativa entre os pareceres técnicos da SEMA-MT e o laudo judicial, pois tal questão não foi objeto de controvérsia específica durante a instrução processual, tendo sido suscitada apenas em sede de embargos de declaração, quando já encerrado o julgamento do mérito recursal.

Os pontos abarcados na decisão e que agora se revestem de inconformismo nos aclaratórios não podem servir para a modificação do
decisum
, posto que, da sua leitura infere-se que a insurgência recursal foi devidamente analisada e fundamentada, fazendo-se concluir que, a pretensão sob análise busca o revolvimento da matéria, o que não se mostra viável.

Nesse sentido:

“Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega omissão e busca prequestionamento para fins recursais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário. III. Razões de decidir. 3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas. 4. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos. (N.U 1029254-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025